Tribunal: TJDFT
Processo: 0762113-03.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0762113-03.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARBARA RODRIGUES BRITO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO CSF S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, ante o preenchimento dos pressupostos legais. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator